Tribunal: STJ
Processo: 0016620-48.2024.8.19.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM MANDADO DE SEGURANçA
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-17

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 74038 - RJ (2024
/0277752-4)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: RYAN RODRIGO VIANNA RODRIGUES
ADVOGADOS
: MARCELO BARBOSA FERNANDES - RJ166599
DARIO ROSA JUNIOR - RJ252283
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADOR
: ANDRE CANTANHEDE AMELIO
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
DECADÊNCIA.
OCORRÊNCIA.
DEMAIS
ALEGAÇÕES.
ANÁLISE. PREJUDICADA. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA.
AUSÊNCIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INVIABILIDADE.
1. Esta Corte tem o entendimento de que o prazo de 120 (cento e
vinte) dias para impetração do mandado de segurança "é contado a
partir do momento em que o candidato toma ciência do ato
administrativo que, fundado em regra editalícia, determina a sua
eliminação do certame” (AgInt no AgInt no REsp n. 1.319.510/PR,
de minha relatoria, DJe de
).
24/10/2019
2. De acordo com a Súmula 430 do STF, "pedido de reconsideração
na via administrativa não interrompe o prazo para o mandado de
segurança."
3. O reconhecimento da decadência torna prejudicado o exame da
questão de fundo.
4. Na forma da pacífica jurisprudência do STJ, o mandado de
segurança visa resguardar direito líquido e certo de lesão ou de
ameaça de lesão, assim considerado o que pode ser demonstrado de
plano, por meio de prova pré-constituída, inexistindo espaço para
dilação probatória.
5. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA51445576 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 16/10/2025 06:12:08
Publicação no DJEN/CNJ de 20/10/2025. Código de Controle do Documento: a9ad626b-a90a-41b4-9dd1-6c4c4c0a6e20

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
07/10/2025
13/10/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio
Kukina e Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
16 de outubro de 2025
Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA51445576 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 16/10/2025 06:12:08
Publicação no DJEN/CNJ de 20/10/2025. Código de Controle do Documento: a9ad626b-a90a-41b4-9dd1-6c4c4c0a6e20

AgInt no RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 74038 - RJ (2024
/0277752-4)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: RYAN RODRIGO VIANNA RODRIGUES
ADVOGADOS
: MARCELO BARBOSA FERNANDES - RJ166599
DARIO ROSA JUNIOR - RJ252283
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADOR
: ANDRE CANTANHEDE AMELIO
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
DECADÊNCIA.
OCORRÊNCIA.
DEMAIS
ALEGAÇÕES.
ANÁLISE. PREJUDICADA. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA.
AUSÊNCIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INVIABILIDADE.
1. Esta Corte tem o entendimento de que o prazo de 120 (cento e
vinte) dias para impetração do mandado de segurança "é contado a
partir do momento em que o candidato toma ciência do ato
administrativo que, fundado em regra editalícia, determina a sua
eliminação do certame” (AgInt no AgInt no REsp n. 1.319.510/PR,
de minha relatoria, DJe de
).
24/10/2019
2. De acordo com a Súmula 430 do STF, "pedido de reconsideração
na via administrativa não interrompe o prazo para o mandado de
segurança."
3. O reconhecimento da decadência torna prejudicado o exame da
questão de fundo.
4. Na forma da pacífica jurisprudência do STJ, o mandado de
segurança visa resguardar direito líquido e certo de lesão ou de
ameaça de lesão, assim considerado o que pode ser demonstrado de
plano, por meio de prova pré-constituída, inexistindo espaço para
dilação probatória.
5. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA50126765 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 02/09/2025 17:40:30
Código de Controle do Documento: acad962c-fa68-4219-9492-69ba9f21a6f2

Trata-se de agravo interno interposto por RYAN RODRIGO
VIANNA RODRIGUES, contra a decisão que cassou o aresto proferido pelo Tribunal de
origem e denegou a ordem, extinguindo o feito sem resolução de mérito, em razão do
reconhecimento da decadência para o manejo do mandado de segurança.
A parte agravante alega a inexistência da decadência, pois "não
questiona o resultado da prova objetiva proferido em 2014, tampouco pretende a revisão
do resultado da etapa já superada no certame". Isso porque (e-STJ fl. 1.022):
O objeto da impetração consiste, com precisão técnica, na omissão ilegal da
Administração Pública em aplicar ao Impetrante a pontuação correspondente à
anulação de questões da prova objetiva, anulação esta reconhecida por
decisões judiciais com trânsito em julgado em favor de outros candidatos do
mesmo concurso.
O pedido formulado na via administrativa, posteriormente indeferido em 08 de
novembro de 2023, constitui novo e autônomo ato administrativo, fundado em
fato superveniente, qual seja, a anulação judicial de quatro questões de
História da prova objetiva do concurso CFSD/PMERJ 2014, reconhecida em
diversas ações judiciais transitadas em julgado.
É este ato – o indeferimento do pedido de aplicação da regra do item 17.8 do
edital – que revela-se como o verdadeiro ato lesivo, uma vez que impôs ao
impetrante um tratamento desigual frente a outros candidatos, em violação
direta ao princípio da isonomia e à vinculação à legalidade editalícia.
Defende que demandou, junto à administração, pleito novo no
sentido atribuir ao impetrante pontos de questões anuladas da prova de História, "todas já
reconhecidamente nulas por decisões judiciais com trânsito em julgado em processos
paradigmáticos" (e-STJ fl. 1.021). Assim, "o indeferimento deste requerimento pela
Administração, em 08 de novembro de 2023, configura novo ato administrativo lesivo e
autônomo, que reabre o prazo decadencial de 120 dias previsto no art. 23 da Lei n. 12.016
/2009, sendo tempestiva a impetração do presente mandado de segurança" (e-STJ fl.
1.023).
Impugnação apresentada.
É o relatório.
VOTO
Conforme consignado na decisão combatida, "o procedimento de
recurso ordinário em mandado de segurança observa as regras atinentes à apelação, tendo
em vista sua natureza similar, devolvendo a esta Corte o conhecimento de toda a matéria
alegada na impetração (ampla devolutividade), seja ela legislação local, constitucional ou
matéria fática-probatória" (AgInt no RMS n. 51.356/AC, Relatora Ministra ASSUSETE
MAGALHÃES, Segunda Turma, DJe
).
19/12/2016
Documento eletrônico VDA50126765 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 02/09/2025 17:40:30
Código de Controle do Documento: acad962c-fa68-4219-9492-69ba9f21a6f2

Pois bem.
Nos termos do art. 23 da Lei n. 12.016/2009, o termo do prazo a
decadencial de 120 dias "para a impetração de mandado de segurança em que se
quo
impugna regra prevista no edital de concurso público é contado a partir do momento em
que o candidato toma ciência do ato administrativo que, fundado em regra editalícia,
determina a sua eliminação do certame" (AgInt no AgInt no REsp n. 1.319.510/PR, de
minha relatoria, DJe de
).
24/10/2019
Verifica-se, dos autos, que a parte recorrente se insurge contra a
decisão administrativa, proferida em 8 de novembro de 2023, que indeferiu o pleito de
reversão de pontos correspondentes a quatro questões da prova de História, referente ao
concurso de formação de soldados realizado em 2014, sendo que sua reprovação, no
citado certame, deu-se em 28 de outubro de 2014.
Assim, considerando: (i) a data da eliminação do candidato no
certame –
– e (ii) a data da impetração do
6/3/2024, é certo
28/10/2014
mandamus,
o reconhecimento da decadência do direito de impetração, pois extrapolado, em muito, o
prazo decadencial de 120 dias.
Ademais, é firme o entendimento desta Corte de que o pedido de
reconsideração ou o recurso administrativo desprovidos de efeito suspensivo não
suspendem o prazo para a impetração, nos termos da Súmula 430 do STF.
No presente caso, constata-se que não há, no pleito administrativo
de e-STJ fls. 217/236, nenhum pedido de efeito suspensivo. A propósito:
ADMINISTRATIVO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
MANDADO
DE
SEGURANÇA. DECADÊNCIA. RECURSO ADMINISTRATIVO SEM
EFEITO SUSPENSIVO. SÚMULA 430/STF. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO. 1. A decisão agravada declarou, com amparo na Súmula 430/STF,
a decadência do direito à impetração, ressalvando ao impetrante o uso das vias
ordinárias para buscar o direito que entende ter. 2. Para tentar afastar a
incidência da apontada Súmula, alega o agravante ter manejado "recurso
administrativo hierárquico, na forma do art. 107, da Lei n. 8.112/1990, com
pedido expresso de concessão de efeito suspensivo (art. 109)" e que "não se
valeu do pedido de reconsideração, previsto no art. 106, da Lei n. 8.112/1990".
3. Porém, o que extrai das provas documentais apresentadas com a exordial é
que, embora tenha nominado sua peça como "recurso administrativo
hierárquico", o apelo foi dirigido à mesma autoridade que aplicou a sanção e
recebido como pedido de reconsideração, sem efeito suspensivo. 4. Ambas as
turmas que compõem a Primeira Seção têm, reiteradamente, manifestado o
entendimento de que o pedido de reconsideração ou o recurso administrativo
desprovido de efeito suspensivo não suspendem o prazo para a impetração.
5. Agravo interno não provido. (AgInt no MS 24.516/DF, Relator Ministro
SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 26/04/2019 ).
(Grifos acrescidos).

Assim, conforme firmado anteriormente, deve ser reconhecida a
decadência.
Nesse sentido, recentes julgados desta Corte, em recursos ações
mandamentais idênticas:
Documento eletrônico VDA50126765 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 02/09/2025 17:40:30
Código de Controle do Documento: acad962c-fa68-4219-9492-69ba9f21a6f2

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO
EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA
INGRESSO NOS QUADROS DA PMRJ. DECADÊNCIA. ART. 23 DA LEI
N. 12.016/2009. PEDIDO ADMINISTRATIVO QUE NÃO REABRE
PRAZO PARA IMPETRAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO
NÃO PROVIDO.
1. O recorrente participou do concurso público destinado ao ingresso, como
soldado, nas fileiras da Polícia Militar do Rio de Janeiro, sendo reprovado na
primeira etapa do certame em outubro de 2014. Passados quase dez anos,
protocolou pedido administrativo de revisão das notas cujo indeferimento
pretende adotar como marco inicial de contagem do prazo decadencial
previsto no art. 23 da Lei n. 12.016/2009.
2. Transcorrido o prazo decadencial previsto no art. 23 da Lei n. 12.016/2009,
eventual desacerto na reprovação de candidatos não pode ser examinado pela
via mandamental, nem mesmo mediante artificial interposição de recurso
. Precedentes.
administrativo manejado com o intuito de reabrir a discussão
3. Agravo interno não provido. (AgInt no RMS 73.625//RJ, Relator Ministro
SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJEN
) (grifos
20/02/2025
acrescidos)

PROCESSUAL
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
MANDADO
DE
SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. REPROVAÇÃO. QUESTÕES
ANULADAS. PRAZO DECADENCIAL. EFEITO
.
INTER PARTES
DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
I - Na origem, trata-se de mandado de segurança objetivando desconstituir ato
administrativo que teria indeferido o requerimento administrativo para obter
pontuação decorrente de questões anuladas do concurso público para admissão
ao Curso de Formação de Soldados da Polícia Militar do Estado do Rio de
Janeiro - CFSD/PMERJ-2014, realizado em 2014. A decisão monocrática
julgou extinto o feito sem solução de mérito. O Tribunal
, negou
a quo
provimento ao agravo interno.
II - A controvérsia reside, primeiramente, na tentativa de obter
administrativamente a ampliação de efeitos de sentença proferida em processo
no qual o impetrante não figura como parte. Pretende o impetrante obter na via
administrativa a extensão dos efeitos da anulação de questões, reconhecida em
sentença proferida nos autos do Processo n. 0418653-89.2014.8.19.0001 a
outros candidatos pela via judicial. De acordo com as informações dos autos, a
referida decisão anulou três questões da disciplina de História na prova
objetiva do certame ora em discussão.
III - Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, "A autoridade coatora,
para fins de impetração de mandado de segurança, é aquela que pratica ou
ordena, de forma concreta e específica, o ato ilegal, ou, ainda, aquela que
detém competência para corrigir a suposta ilegalidade" (AgRg no RMS n.
37.924/GO, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
julgado em
, DJe de
).
9/4/2013
16/4/2013
IV - Assim, ao objetivar a declaração de nulidade de questões da prova
objetiva (ou ainda a declaração de nulidade das questões a todos os candidatos
Documento eletrônico VDA50126765 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 02/09/2025 17:40:30
Código de Controle do Documento: acad962c-fa68-4219-9492-69ba9f21a6f2

do certame), o impetrante/recorrente, na verdade, volta-se contra ato praticado
pela comissão do concurso. Desse modo, como acertadamente consignado
pela Corte a quo, o Secretário de Estado não possui legitimidade ad causam
para figurar no polo passivo do presente writ, dado que, reprise-se, não é o
responsável pela revisão e/ou anulação de questões da prova objetiva aplicada
no concurso em questão. No mesmo sentido, mutatis mutandis: AgInt no REsp
n. 1.448.802/ES, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira
Turma, julgado em
, DJe de
; RMS n. 51.539/GO, relator
30/9/2019
3/10/2019
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
22/9/2016
; AgRg no RMS n. 37.924/GO, relator Ministro Mauro Campbell
11/10/2016
Marques, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
. Neste
9/4/2013
16/4/2013
contexto, não merece reparos o julgado ora recorrido.
V - Ademais, ainda que ultrapassado o referido óbice, admite, apenas para fins
de argumentação, que o direito de impetração encontra-se fulminado pela
decadência.
VI - No caso dos autos, verifica-se que as anulações, das quais o impetrante
pretende se beneficiar, decorrem de sentença proferida nos autos do Processo
n. 0418653-89.2014.8.19.0001, em que se reconheceu a nulidade de três
questões da disciplina de História da prova objetiva do certame ora em debate.
Conforme disposto no art. 506 do Código de Processo Civil (CPC), "a
sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada". Assim, as decisões
judiciais, em regra, têm efeitos restritos às partes envolvidas no processo,
salvo previsão legal específica em sentido contrário. Neste contexto,
considerando que a anulação das questões mencionadas decorreu de decisão
judicial, é certo que os efeitos de tais decisões não se estendem
automaticamente a todos os participantes do concurso público, a menos que se
trate de anulação administrativa, o que não é o caso.
VII - Assim, ao objetivar a declaração de nulidade de questões da prova
objetiva, o termo inicial do prazo decadencial para a impetração de mandado
de segurança contra eventual irregularidade do ato que o excluiu do certame é
a data da publicação da lista de aprovados da prova objetiva, a qual
sacramentou a exclusão do impetrante do certame.
VIII - Vale dizer, eventual requerimento administrativo protocolado anos
depois de sua exclusão do certame não tem o condão de reabrir o prazo
decadencial, mormente porquanto a motivação para o pedido administrativo
segue a mesma, qual seja, a declaração de nulidade de questões da prova
objetiva há muito aplicada.
IX - Agravo interno improvido. (AgInt no RMS 74.027/RJ, Relator Ministro
FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJEN
)
04/12/2024
(grifos acrescidos)
E, ainda, as decisões monocráticas: RMS n. 73.655/RJ, Relator
Ministro SÉRGIO KUKINA, Primeira Turma, DJe
; RMS n. 75.763/RJ,
25/6/2024
Relator Ministro SÉRGIO KUKINA, Primeira Turma, DJEN
;
11/3/2025 RMS n. 74.519
/RJ, Relatora Ministra REGINA HELENA COSTA, Primeira Turma, DJe
;
23/9/2024
RMS n. 75.754/RJ, Relatora Ministra REGINA HELENA COSTA, Primeira Turma,
DJEN
; RMS n. 75.103/RJ, Relator Ministro BENEDITO GONÇALVES,
12/3/2025
Documento eletrônico VDA50126765 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 02/09/2025 17:40:30
Código de Controle do Documento: acad962c-fa68-4219-9492-69ba9f21a6f2

Primeira Turma, DJEN
;
12/3/2025 RMS n. 73.745/RJ, Relator Ministro AFRÂNIO
VILELA, Segunda Turma, DJe
; RMS n. 73.627/RJ, Relator Ministro
9/8/2024
AFRÂNIO VILELA, Segunda Turma, DJe 13/9/2024; RMS n. 73.649/RJ, Relator
FRANCISCO FALCÃO, Segunda Turma, DJe
; AgInt no RMS n. 74.273/RJ,
19/9/2024
Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, Segunda Turma, DJEN
.
2/12/2024
E, uma vez reconhecida a decadência, fica prejudicada a análise do
recurso da parte impetrante em relação às demais questões.
Ilustrativamente:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM
MANDADO DE SEGURANÇA. ATO COMISSIVO DE EFEITOS
CONCRETOS. DECADÊNCIA DO DIREITO DE IMPETRAÇÃO.
CONFIGURAÇÃO. EXAME DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.
[...]
3. Conquanto matérias de ordem pública sejam, em princípio, apreciáveis de
ofício, tal não ocorre no caso concreto, uma vez que o acolhimento da
prejudicial de decadência do direito de impetração inviabiliza o exame da
questão de fundo suscitada no writ.
4. Agravo interno não provido. (AgInt no RMS 34.976/SE, Relator Ministro
SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe
)
08/11/2019
(grifos acrescidos)

Noutra quadra, a confirmação exata dos fatos agora alegados
reclamaria dilação probatória, sendo digno de registro que "Na forma da pacífica
jurisprudência do STJ, o mandado de segurança visa resguardar direito líquido e certo de
lesão ou ameaça de lesão, assim considerado o que pode ser demonstrado de plano, por
meio de prova pré-constituída, inexistindo espaço para dilação probatória" (AgInt MS n.
23.917/DF, minha Relatoria, Primeira Seção, DJ
)
28/4/2023 .
Nessa linha:
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO
HIERÁRQUICO DIRIGIDO AO SECRETÁRIO DA FAZENDA DO
ESTADO DO RIO DE JANEIRO. CABIMENTO. REVISÃO DE ATOS DE
SUBORDINADOS.
PODER-DEVER
DE
AUTOTUTELA
DA
ADMINISTRAÇÃO. SÚMULA 473/STF. RECONHECIMENTO DA
DECADÊNCIA E CANCELAMENTO DA CDA. NECESSIDADE DE
DILAÇÃO PROBATÓRIA. DESCABIMENTO NA VIA ELEITA. DIREITO
APLICAÇÃO DE MULTA.
LÍQUIDO E CERTO NÃO COMPROVADO.
ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
DESCABIMENTO.
[...]
Documento eletrônico VDA50126765 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 02/09/2025 17:40:30
Código de Controle do Documento: acad962c-fa68-4219-9492-69ba9f21a6f2

IV - O mandado de segurança possui, como requisito inarredável, a
comprovação inequívoca de direito líquido e certo pela parte impetrante, por
meio da chamada prova pré-constituída, inexistindo espaço, nessa via, para a
Para a demonstração do direito líquido e certo, é necessário
dilação probatória.
que, no momento da sua impetração, seja facilmente aferível a extensão do
direito alegado e que seja prontamente exercido.
[...]
VI - Agravo Interno improvido. (AgInt no RMS 73.808/RJ, Relatora Ministra
REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJEN
)
10/04/2025
(grifos acrescidos)

Soma-se a isso o fato de que "A anulação de questões de concurso
público em razão de decisão judicial proferida em ação individual não tem efeito erga
, não podendo reabrir o certame para redistribuição de pontos a todos os
omnes
candidatos, especialmente quando decorridos 10 anos da exclusão do candidato" (AgInt
RMS n. 74.437/RJ, Relatora Ministra REGINA HELENA COSTA, Primeira Turma, DJe
15/8/2025)
Deixo de aplicar a multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC
/2015, visto que o mero inconformismo com a decisão agravada não enseja a necessária
imposição da sanção, quando não configurada a manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso, por decisão unânime do Colegiado, como no caso em análise.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA50126765 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 02/09/2025 17:40:30
Código de Controle do Documento: acad962c-fa68-4219-9492-69ba9f21a6f2

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no RMS 74.038 / RJ
Número Registro: 2024/0277752-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00166204820248190000 166204820248190000 202414000087
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : RYAN RODRIGO VIANNA RODRIGUES
ADVOGADOS
: MARCELO BARBOSA FERNANDES - RJ166599
DARIO ROSA JUNIOR - RJ252283
RECORRIDO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADOR : ANDRE CANTANHEDE AMELIO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- CONCURSO PÚBLICO / EDITAL - ANULAÇÃO E CORREÇÃO DE
PROVAS / QUESTÕES
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: RYAN RODRIGO VIANNA RODRIGUES
ADVOGADOS
: MARCELO BARBOSA FERNANDES - RJ166599
DARIO ROSA JUNIOR - RJ252283
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADOR : ANDRE CANTANHEDE AMELIO
TERMO
Documento eletrônico VDA51383003 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:45:52
Código de Controle do Documento: 48ad1081-460a-4f6c-8125-bd582a513686

A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/10/2025
13/10/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina e
Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51383003 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:45:52
Código de Controle do Documento: 48ad1081-460a-4f6c-8125-bd582a513686